Tribunal: TJDFT
Processo: 0765097-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1.009. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cobrança por ele realizada e para condená-lo a se abster de descontar quantias do contracheque da autora.
2. Alega o recorrente que inexiste comprovação nos autos de boa-fé da servidora no recebimento dos valores e que a natureza alimentar da verba recebida não dispensa a reposição ao erário. Aduz ser ônus do servidor a comprovação da impossibilidade de constatação do pagamento indevido em razão do erro operacional ou de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há comprovação da boa-fé da servidora no recebimento da verba paga por erro operacional ou de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da tese firmada pelo tema 1.009 do STJ, “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
5. O caso dos autos se amolda ao paradigma e foi distribuído posteriormente a 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. Analisando os autos, é possível observar que, se a própria Administração, detentora de todas as informações da vida funcional da servidora, não foi capaz de realizar os cálculos da indenização com o devido acerto, não há como esperar que a servidora tenha tido condição de percebê-lo ao longo de vários anos.
8. Conforme demonstrado (ID 68084863), a recorrida se aposentou em março de 2017 e recebeu a licença prêmio convertida em pecúnia de forma parcelada, entre novembro de 2019 e outubro de 2022. Não só a base de cálculo é de difícil constatação pelo servidor, como a atualização monetária, o que evidencia a boa-fé da autora.
9. Constatada a boa-fé da servidora, afasta-se a possibilidade de restituição, não merecendo reparo a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo - Tema 1009.